Tribunal: TJMT
Processo: 1039500-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039500-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 703.628.981-38 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039500-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039500-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ariane Oliveira de Almeida

Recorrido:
Vivo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A redesignação da audiência sem data informada, desautoriza a ampliação da contumácia. Sentença anulada para processamento do feito, sanando o vício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039500-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039500-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ariane Oliveira de Almeida

Recorrido:
Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ariane Oliveira de Almeida
.

Ação:
Ordinária Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Danos Morais
.

Origem: 6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 240177659): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento do Enunciado 20 do FONAJE combinado com o artigo 51, inciso I e §2o, da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240177664): defendeu que a ausência na audiência de conciliação, se deu pela divergência da data, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Id.

240177672):
requer que seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039500-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039500-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ariane Oliveira de Almeida

Recorrido:
Vivo S.A.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, §2o da Lei no 9.099/95 em razão de sua ausência em audiência de conciliação.

Em suas razões recursais a recorrente alega que acessou a sala de audiências na data da audiência agendada conforme consta na intimação, todavia notou que o ato havia sido resignado sem nova data informada.

Da análise dos autos verifica-se que conforme intimação em Id. 240177652 a audiência estava agendada para 14/08/2024 às 15h40 e no termo juntado em Id.

240177657 o ato foi realizado em 29/07/2024 às 17h.

Desta forma considerando a divergência da data para a realização da audiência de conciliação, resta justificada a ausência da parte autora, portanto deve ser afastado o efeito da contumácia.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESIGNAÇÃO DE DUAS DATAS E DOIS HORÁRIOS PARA A REFERIDA AUDIÊNCIA. EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO AS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito por contumácia. 2.
Ausência da parte autora justificável em razão de duplicidade de designação com data e hora divergentes para o mesmo ato. 3. No caso sub examine houve a designação de duas datas e dois horários para a realização de audiência de conciliação, tendo a parte autora comparecido primeira audiência e a parte ré comparecido à segunda audiência. 4. Considerando que houve equivoco do judiciário em manter as duas designações vigentes nos autos, tal fato não pode prejudicar nenhuma das partes. 5. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.
6. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda considerando a extinção prematura da demanda. 7. Sentença desconstituída. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1008240-75.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024